Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.1 – Responsabilidade civil. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços independentemente de culpa. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). A fraude foi consumada mediante a utilização do chamado “golpe do motoboy”, no qual o terceiro de má-fé, passando-se por empregado do banco, induz o consumidor a entregar o cartão e, valendo-se da facilidade na realização de operações, realiza contratos financeiros em nome do consumidor.2 – Causalidade. Operação fora do perfil de consumo. O réu atribui a consumação da fraude à culpa concorrente do autor que teria concorrido para a causação do resultado, o que não se confirma ante a criação de uma situação forjada da qual não se desvencilha o homem médio. A causalidade está associada a defeito na segurança dos serviços ofertados pela ré, uma vez que a confirmação de operações bancárias fora do perfil de consumo do usuário caracteriza defeito na prestação do serviço (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). As operações realizadas nestas circunstancias deveriam ter sido detectadas previamente. Tanto assim que, após a conclusão da fraude a instituição ré detectou o desvio de padrão e entrou em comunicação com o autor. Ademais, constatada a fraude, pode a ré bloquear o repasse ao estabelecimento que nestes casos também assume risco do negócio, quando não integra, ele mesma, o esquema de fraude.3 – Multa por descumprimento da obrigação de não fazer. O art. 537 do CPC prevê que a multa por descumprimento da obrigação de fazer pode ser aplicada em tutela provisória, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, os prejuízos sofridos pelo autor são de natureza material e este contribuiu para a situação quando, espontaneamente, entregou o chip de seu cartão de crédito aos fraudadores. Incabível indenização por danos morais.5 – Honorários advocatícios. Com fundamento no art. 85, §2o do CPC os honorários foram fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico alcançado, na proporção de 80% em desfavor do réu e o restante em desfavor do autor. Tal critério se mostra adequado, ante o valor apontado na inicial, pois em relação aos danos morais este é meramente estimativo. A presente ação não ostenta complexidade e o percentual fixado de 12% não se mostra excessivo em relação ao limite mínimo de 10% previsto na Lei. 6 – Recursos conhecidos e desprovidos.

f